Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO INDEVIDO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o juiz conceda provimento diverso ou mais amplo do que for pedido pelo autor.
2. Verificando-se que o d. magistrado apreciou a controvérsia jurídica sem desbordar dos limites em que foi proposta, não se vislumbra a existência de julgamento extra petita.
3. Apelação conhecida e não provida.